Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO DE SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA PARA MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. REQUERIMENTO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DE 01 (UM) ANO CONFIGURADA. ARTIGO 206, INCISO II DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Histórico: Ação de indenização em que a autora requereu o resgate de apólice securitária em razão de invalidez permanente.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição. 1.1. Recurso aviado pela autora para que a sentença seja cassada. Aduz que o prazo de prescrição deve ser contado a partir da recusa da seguradora em efetivar o pagamento correspondente, ou seja, conta-se da data em que o segurado toma ciência da recusa de pagamento por parte da seguradora.
2. Da prescrição. 2.1. O fato gerador da pretensão a que aduz o artigo 206, §1o, inciso II alínea “b” do Código Civil é a data em que o segurado toma ciência do dano causado, capaz de gerar recebimento da indenização securitária. Assim, o beneficiário do seguro de vida tem um ano para ajuizar o pedido de indenização contra a seguradora. 2.2. Súmula n. 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.” 2.3. No caso dos autos, a segurada teve ciência do dano causado em 10/05/2016. A data do aviso do sinistro à seguradora é de 03/10/2018. Ou seja, decorridos pouco mais de dois de anos do evento. 2.4. O marco inicial da contagem da fluência do prazo prescricional é da data do fato gerador e não da decisão de recusa da seguradora. 2.5. Súmula n. 229 do STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
3. Jurisprudência: “O beneficiário de seguro tem 01 (um) ano para ajuizar pedido de indenização contra a seguradora, em conformidade com o artigo 206, § 1o, II do Código Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional da referida ação é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ) (...) (20170110115519APC, Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2018. Pág.: 208/234).
4. Apelo improvido.